Tribunal: TJDFT
Processo: 0752152-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS. NEGÓCIO AD CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA OU INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇA DE METRAGEM. PRECLUSÃO DA DECADÊNCIA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos relacionados à alegada entrega parcial de imóvel objeto de contrato de permuta e extinguiu a reconvenção sem julgamento de mérito. O autor sustentou que o imóvel permutado deveria ter área de 3.200m2, mas apenas 1.730,27m2 teriam sido efetivamente entregues, com parte da área situada em faixa de domínio do DER, pleiteando a complementação da área ou indenização por perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a permuta firmada entre as partes configura negócio jurídico ad mensuram ou ad corpus; (ii) estabelecer se é cabível a complementação da área ou indenização por perdas e danos pela diferença de metragem entre a área pactuada e a efetivamente entregue; (iii) determinar se é possível o conhecimento da prejudicial de decadência suscitada em contrarrazões pela parte apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicial de decadência arguida apenas em contrarrazões, sem ter sido suscitada em contestação ou por recurso próprio, encontra-se preclusa, conforme entendimento consolidado de que não se admite inovação defensiva em sede de contrarrazões, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
4. O contrato de permuta celebrado entre as partes não estipula valor por medida de área e descreve os imóveis com referência a suas características e confrontações, o que caracteriza negócio ad corpus, nos termos do art. 500, § 3o, do Código Civil.
5. A individualização dos imóveis com base em suas peculiaridades e divisas, somada ao conhecimento prévio das partes sobre as limitações da área, afasta a possibilidade de alegação de erro substancial ou vício oculto.
6. A cláusula de metragem constante do contrato tem caráter meramente enunciativo, sem configurar condição essencial à validade da permuta, especialmente porque as partes detinham apenas posse sobre os imóveis, situados em área irregular e passível de regularização.
7. A posse foi transmitida e exercida conforme o acordado, sem comprovação de inadimplemento contratual relevante por parte da permutante.
8. Não cabe complementação de área nem abatimento proporcional do valor ou indenização quando a permuta se dá por coisa certa e discriminada (ad corpus).
9. A penalidade aplicada com fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC, foi afastada por ausência de caráter protelatório nos embargos declaratórios apresentados pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O contrato de permuta de imóveis que descreve os bens por suas características e confrontações, sem estipulação de preço por medida, configura negócio jurídico ad corpus.
Não é cabível a complementação de área ou indenização por diferença de metragem em contrato de permuta ad corpus, ainda que haja referência aproximada à área.
A referência à metragem no contrato tem caráter meramente enunciativo, quando não configura elemento essencial à manifestação de vontade das partes.
A decadência alegada apenas em contrarrazões, sem ter sido suscitada na contestação ou por recurso adequado, encontra-se preclusa.
A penalidade do art. 1.026, § 3o, do CPC pressupõe comprovação de má-fé ou intuito protelatório, não evidenciados na espécie.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 112, 441, 500, §§ 1o e 3o, e 501; CPC, arts. 85, § 2o, 336, 485, V, 487, I, 507 e 1.026, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1762156, 0748393-71.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 21.09.2023; no 1438148, 0735758-92.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 21.07.2022; no 1814278, 0700914-52.2022.8.07.0011, Rel. Des. Sandra Reves, j. 07.02.2024.